Tribunal: TJDFT
Processo: 0736709-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736709-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DE FATIMA SILVA BASTOS AGRAVADO: INSTITUTO IDEIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSANGELA DE FATIMA SILVA BASTOS para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido por INSTITUTO IDEIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL, que concedeu a gratuidade de justiça sem efeitos retroativos, bem como rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada (ID de origem 244715382). A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida concedeu a gratuidade de justiça sem a atribuição de efeito retroativo, o que considera equivocado, porquanto o pedido foi formulado na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos. Alega que os cálculos apresentados pela agravada são excessivos, por incluírem parcelas posteriores à desistência do curso. Afirma, ainda, que a atualização do débito foi realizada de forma incorreta, a partir do vencimento, quando, na verdade, deveria observar a data da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer o deferimento da gratuidade de justiça com efeitos retroativos (ex tunc) e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer a rescisão contratual a partir de março de 2023 ou, alternativamente, a retificação do valor da execução para que os juros incidam a partir da citação. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na fase de cumprimento de sentença. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente, a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, não se constate, prima facie, a presença desses pressupostos. Com efeito, na fase de cumprimento de sentença, o juízo de origem concedeu a gratuidade de justiça, mas limitou seus efeitos aos ônus sucumbenciais desta etapa processual, nos seguintes termos: Ante o exposto, concedo à devedora a gratuidade de justiça postulada, ficando desde logo consignado, todavia, que se encontra adstrito ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que lhe foram impostos no provimento jurisdicional exequendo. Anote-se. Ainda que a agravante afirme ter formulado o pedido em sua primeira manifestação nos autos, não é possível conferir ao benefício efeitos retroativos para alcançar a fase de conhecimento, uma vez que naquela etapa a parte foi devidamente intimada (ID de origem 219399236) e, tendo a oportunidade, não postulou a benesse. Nesse sentido, inclusive, é o teor da jurisprudência mencionada pela própria recorrente (Acórdão n.o 1301025/TJDFT), a qual confirma que a gratuidade deferida na primeira manifestação da parte alcança tão somente a fase processual em que requerida. De igual modo, as alegações de inexigibilidade de parcelas do contrato encontram-se superadas pela coisa julgada, não sendo passíveis de rediscussão nesta sede. Em relação aos juros de mora, embora a regra geral estabeleça a incidência a partir da citação (art. 405 do CC), nos casos de mora ex re, hipótese em apreço, o termo inicial dos juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme previsão do art. 397 do CC, não havendo ilegalidade a ser apreciada. Assim, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator